Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – NA EXECUÇÃO – TEMA 810 DO STF – EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS NO RE 870.947/SE AFASTADO – PERDA DO OBJETO.
I. Com o julgamento dos recursos que visavam a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ocorre a perda do objeto dos Embargos de Declaração por superveniente falta de interesse recursal.
II. Prejudicado os embargos de declaração. De ofício, determino o levantamento da suspensão do processo e o retorno dos autos ao relator original do feito para as providências cabíveis.